Tribunal: TCU
Processo: 003.230/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.595/2015-8 - Acórdão AC-149/2020-PL, item 9.1.2

Inteiro teor:
Acórdão 869/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Vicente de Paula Faleiros, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1491/2017-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.230/2026-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Vicente de Paula Faleiros (XXX.136.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (26841/OAB-DF) e outros, representando Vicente de Paula Faleiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.